Tribunal: TJMT
Processo: 1038465-80.2020.8.11.0001
Relator(a): LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-05-03
Data de publicação: 2022-05-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1038465-80.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[ALEX EVANDRO DE ALMEIDA - CPF: 006.093.851-00 (RECORRENTE), RAFAEL WINCK DO NASCIMENTO - CPF: 016.882.771-96 (ADVOGADO), VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0001-64 (RECORRIDO), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0071-77 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. SENTENÇA DE EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. INSURGÊNCIA DO PROMOVENTE. AJUIZAMENTO DE NOVA AÇÃO. AÇÃO ANTERIOR EXTINTA POR AUSÊNCIA DA PARTE AUTORA NA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. PREVENÇÃO DO JUÍZO. INTELIGÊNCIA DO ART. 286, II, DO CPC. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DA TEORIA CAUSA MADURA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Recurso inominado. Sentença de extinção do processo, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, V, do CPC.

2. O pronunciamento judicial que não resolve o mérito não obsta a que a parte proponha de novo a ação (art. 486 do CPC).

3. Telas sistêmicas/faturas/relatório de chamadas colacionadas aos autos são documentos unilaterais e não se prestam a comprovar a efetiva contratação e utilização dos serviços pelo consumidor.

4. A inscrição indevida do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito é causa que enseja o recebimento de indenização por dano moral, uma vez que se trata de dano moral “in re ipsa”.

5. O valor da indenização por dano moral deve ser fixado segundo os critérios de razoabilidade e proporcionalidade.

6. Sentença reformada.

7. Recurso conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso inominado interposto em face da sentença que indeferiu a petição inicial e julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, com fundamento no art. 337, inciso VI e art.485, inciso V ambos do Código de Processo Civil, sob fundamento que restou comprovada a litispendência com o processo n. 8084016-66.2017.811.0001, tramitado no Oitavo Juizado Especial Cível da Comarca de Cuiabá.

O Recorrente sustenta a inexistência de litispendência com o processo n. 8084016-66.2017.811.0001, posto que “em que pese o autor ter ingressado com ações idênticas, nenhuma foi julgado o mérito e sim arquivado por ausência de comparecimento em audiência” (sic – id. 111305468 ). Ao final, requer a reforma da sentença com a análise do mérito, objetivando a declaração de inexigibilidade do débito questionado, bem como, a condenação da reclamada ao pagamento de indenização por danos morais.

Em contrarrazões, a reclamada sustenta a ocorrência de coisa julgada. No mérito, requer a manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O reclamante sustenta a inocorrência da hipótese de litispendência, aduzindo que o 8084016-66.2017.811.0001, tramitado no Oitavo Juizado Especial Cível da Comarca de Cuiabá, foi extinto, sem resolução do mérito, em razão da ausência do reclamante na audiência de conciliação.

A reclamada, por sua vez, sustenta a ocorrência de coisa julgada por se tratar de ação com as mesmas partes, o mesmo objeto e a mesma causa de pedir.

Pois bem. Em consulta ao Sistema Projudi, verifica-se que no processo n. 8084016-66.2017.811.0001, tramitado no Oitavo Juizado Especial Cível da Comarca de Cuiabá, foi proferida sentença de extinção (movimento n. 11 - 08/06/2018), sem resolução de mérito, ante a ausência injustificada da parte reclamante à audiência, condenando o reclamante ao pagamento de custas processuais. A esse respeito, saliente-se que o processo foi arquivado em 29/06/2018.

Aliado a isso, em busca realizada no Sistema PJE, verifica-se que o reclamante ingressou com o processo n. 1024861-52.2020.8.11.0001, tramitado no Quarto Juizado Especial Cível de Cuiabá-MT, que possuía as mesmas com as mesmas partes, o mesmo objeto e a mesma causa de pedir do processo n. 8084016-66.2017.811.0001, contudo, a petição inicial foi indeferida por deixar de realizar a emenda à inicial no prazo previsto no art. 321 do Código de Processo Civil e o processo extinto sem resolução do mérito em 19/08/2020, sendo o processo arquivado posteriormente.

No presente caso, o reclamante ingressou com a presente lide em 05/08/2020 e a sentença de extinção foi proferida em 16/11/2021. Desse modo, verifica-se que ambas as reclamações foram extintas antes da sentença firmada nestes autos. Assim, observa-se que em nenhum momento foi analisado o mérito da demanda. Portanto,
o caso não é de reconhecimento de
litispendência, devendo ser desconstituída a sentença recorrida.

Estando suficientemente instruído o feito, passo, de imediato
, à apreciação do mérito
, com fulcro no art. 1.013, § 3.º, I, do CPC.

O cerne da questão se limita ao reconhecimento ou não da inexigibilidade do débito inscrito no órgão de proteção de crédito e, em caso positivo, se procede o pedido de danos morais.

O recorrente alega desconhecer a origem do débito em seu nome, inscrito nos órgãos de proteção ao crédito pela reclamada, juntando extrato da negativação.

A recorrida defende a exigibilidade do débito, alegando que o autor contratou serviço de telefonia, não adimplindo suas obrigações, sendo exercício regular de direito a negativação devedor, entretanto, apresentou na defesa, tão somente, faturas, relatório de chamadas e telas sistêmicas, as quais são incapazes de comprovar a contratação do serviço de telefonia, ante a
fragilidade e unilateralidade da prova
. Portanto, a recorrida não comprovou a regularidade do débito e, via de consequência, a legalidade da inscrição do reclamante nos órgãos de proteção ao crédito.

A jurisprudência do e. Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que o dano moral, decorrente de inscrição irregular em cadastros de inadimplentes, configura-se
in re ipsa
, ou seja, é presumido e não carece de prova da sua ocorrência, entendimento seguido pelas Turmas Recursais do Estado de Mato Grosso, inclusive, objeto de súmula:
“A inserção indevida do nome do consumidor em cadastro de órgãos de proteção ao crédito gera o dano moral na modalidade “in re ipsa”, salvo se houver negativação preexistente.”
(Aprovada em 19/09/2017 - Súmula 22).

Reconhecido o dano moral, a indenização deve ser compatível com a reprovabilidade da conduta ilícita, a intensidade e duração do sofrimento experimentado pela vítima, a capacidade econômica do causador do dano, as condições sociais do ofendido e outras circunstâncias que se fizerem presentes.

Não há notícia de negativação preexistente em nome do recorrente.

Desse modo, o recorrente faz jus à indenização em danos morais, cujas peculiaridades do caso permitem a fixação dessa verba no patamar de
R$ 8.000,00 (oito mil reais),
quantia esta que atende aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade, não caracteriza o enriquecimento indevido da parte autora e tem caráter pedagógico, refletindo no patrimônio do ofensor de modo a evitar a reiteração da prática ilícita.

Ante ao exposto,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para:
a)
desconstituir a sentença, que extinguiu o processo, sem resolução de mérito;
b)
declarar inexigível o débito
sub judice
no valor de R$151,42 (cento e cinquenta e um reais e quarenta e dois centavos);
c)
condenar a recorrida ao pagamento do valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais), a título de indenização por dano moral, acrescido de correção monetária pela variação do INPC a partir desta data e juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, a contar do evento danoso, por se tratar de responsabilidade extracontratual (Súmula 54/STJ), nos termos do art. 487, I do CPC.

É como voto.

Juiz Luís Aparecido Bortolussi Júnior

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/05/2022